Tribunal: TJES
Processo: 5003562-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003562-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON BATISTA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003562-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON BATISTA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: KEILA DE SOUZA ANDRADE - ES22439-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ADILSON BATISTA
, em face da decisão contida no ID nº 1391638, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” que move em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, no que diz respeito ao recurso, deferiu em parte o pleito liminar para
“determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de realizar descontos que ultrapassem a margem consignável de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possibilitada a alteração do valor da multa ou a utilização de outros meios coercitivos em caso de não cumprimento da ordem.”

Em suas razões recursais, ID nº 1391648, o agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)
“
não se trata de ação de revisão contratual, no qual a parte reconhece a contratação e busca a reduçã
o, o agravante declara não ter realizado os empréstimos, por isso, o pedido liminar de que seja determinado que o requerido se abstenha de efetuar os descontos de valores do benefício do autor

(...) oficiando diretamente ao INSS para bloquear novos empréstimos e cessar os descontos
” (fl. 05);
(
II)
“
o agravante é portador de doença mental, esquizofrenia paranoide, bipolaridade, CID F-20, sendo aposentado por invalidez devido à incapacidade decorrente da doença, o mesmo faz uso constante de medicamentos de controle especial, não tendo discernimento sobre os seus atos. Nesse diapasão, em julho/2020 o agravante teve ciência dos descontos realizados pelo agravado, sem a sua solicitação e/ou autorização, o que é um absurdo, visto os prejuízos causados
” (fl. 11);
(
III)

“o agravante
não
contratou nenhum empréstimo ou Cartão de Crédito consignado junto ao agravado, razão pela qual não reconhece os empréstimos, tendo solicitado de pronto que o INSS não realizasse qualquer desconto em seu benefício, nessa ocasião, foi orientado pela servidora do a realizar um B.O registrando a FRAUDE EM SEU BENEFÍCIO.
” (fl. 11);

(
IV)
é “
necessária a cessação dos descontos e a restituição dos valores que vem sendo descontado
s
desde 2018
” (fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações, requereu o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, “determinando a suspensão integral de todos os descontos procedidos pelo agravado no benefício previdenciário do agravante” (fl. 15).

Em decisão que consta no ID nº 1395604, indeferi o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, inclusive via Diário da Justiça, o recorrido não se manifestou.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ADILSON BATISTA
, em face da decisão contida no ID nº 1391638, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” que move em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, no que diz respeito ao recurso, deferiu em parte o pleito liminar para
“determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de realizar descontos que ultrapassem a margem consignável de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possibilitada a alteração do valor da multa ou a utilização de outros meios coercitivos em caso de não cumprimento da ordem.”

Em suas razões recursais, ID nº 1391648, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
“não se trata de ação de revisão contratual, no qual a parte reconhece a contratação e busca a redução, o agravante declara não ter realizado os empréstimos, por isso, o pedido liminar de que seja determinado que o requerido se abstenha de efetuar os descontos de valores do benefício do autor

(...) oficiando diretamente ao INSS para bloquear novos empréstimos e cessar os descontos
” (fl. 05);
II)
“
o agravante é portador de doença mental, esquizofrenia paranoide, bipolaridade, CID F-20, sendo aposentado por invalidez devido à incapacidade decorrente da doença, o mesmo faz uso constante de medicamentos de controle especial, não tendo discernimento sobre os seus atos. Nesse diapasão, em julho/2020 o agravante teve ciência dos descontos realizados pelo agravado, sem a sua solicitação e/ou autorização, o que é um absurdo, visto os prejuízos causados
” (fl. 11);
III)

“o agravante
não
contratou nenhum empréstimo ou Cartão de Crédito consignado junto ao agravado, razão pela qual não reconhece os empréstimos, tendo solicitado de pronto que o INSS não realizasse qualquer desconto em seu benefício, nessa ocasião, foi orientado pela servidora do a realizar um B.O registrando a FRAUDE EM SEU BENEFÍCIO.
” (fl. 11);
IV)
é “
necessária a cessação dos descontos e a restituição dos valores que vem sendo descontado desde 2018
” (fl. 11).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC).

Em breve histórico, o recorrente narrou na exordial do processo de origem que:

(...) é aposentado por invalidez pelo INSS, e no mês de JULHO/2020 precisou puxar o extrato de empréstimo consignado devido a ocorrência de descontos não autorizados no seu benefício previdenciário, decorrente de fraude. Para seu desagrado, os descontos estavam sendo feitos desde o ano de 2018, que por se tratar de valores ínfimos passaram por despercebidos.

Ao analisar o espelho de empréstimos o Autor identificou vários descontos indevidos, dentre eles o desconto de R$18,00 (dezoito reais); R$37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos); R$ 61,25 (sessenta e um reais e vinte e cinco centavos); R$ 571,24 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos); R$94,68 (noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos); R$ 264,48 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), totalizando uma quantia exorbitante de R$1.047,27 (mil e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) que vem sendo realizados pelo Requerido desde 2018, e que não corresponde a nenhum empréstimo feito pelo Requerente.

Além dos empréstimos consta o desconto mensal no valor de R$ 165,35 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de RMC –Reserva de Margem Consignável, mesmo sem o Autor ter/usar Cartão de Crédito.

No caso concreto, não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco agravado e o autor, no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos pelo próprio recorrente consta que:

O declarante é aposentado por invalidez, no dia 14/09/2019, foi feito um depósito mediante CRED TED em sua conta poupança da caixa econômica federal no valor de R$ 1.349,84, no dia 06/09/2019, outro depósito no valor de R$ 460,76, no dia 16/10/2019, mais um no valor de R$ 699,22; e no dia 18/09/2019 outros dois depósitos no valor de R$ 2.633,09 e 1.953,90, e no dia 05/11/2019, mais um no valor de R$ 930,58, que totalizam o valor de R$ 8.027,49, creditado em sua conta. Que procurou informações junto ao INSS onde verificou vários empréstimos consignados em seu benefício, totalizando 43.000,62, dividido em 72 parcelas que somam o montante de R$ 75.440,88 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), que todos os consignados tem como favorecido o ITAÚ CONSIGNADO S/A, que não reconhece esses empréstimos e que os valores depositados em sua conta é muito inferior ao valor dos empréstimos.

Denota-se, assim, que o próprio recorrente confessa ter recebido valores em sua conta corrente, decorrentes dos referidos empréstimos, os quais, embora possam ser inferiores ao total contratado, permitem antever a possibilidade de ocorrência de renegociação de dívidas por parte do próprio agravante e, não necessariamente, a ocorrência de fraude em seu benefício, uma vez que é pouco crível que um fraudador fosse requer a realização de depósitos na conta do próprio agravante, não logrando se beneficiar de nenhum valor.

Ademais, curiosamente, em nenhum momento o recorrente alude que tenha procedido à devolução dos R$ 8.027,49 (oito mil e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) que confessa ter recebido em sua conta-corrente.

Tais circunstâncias demonstram a probabilidade de que os descontos realizados pela instituição financeira recorrida sejam legítimos.

Não bastasse isso, não verifico o perigo de demora para concessão da tutela antecipada pretendida pelo autor na lide de origem, tendo em vista que o próprio recorrente narra que os descontos vem sendo efetuados desde o ano de 2018. Ademais, observo que eventual suspensão integral dos descontos, que a princípio não se mostram originários de fraude, abre a possibilidade do agravante utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Dos autos de origem se extrai, outrossim, que a instituição agravada apresentou contestação acompanhada de documentos que comprovam a contratação, por parte do agravante, de “Cartão de Crédito Consignado”, além de empréstimos diversos, conforme documentos de ev. 8900730. Desta forma, a alegação do agravante no sentido de que não firmou relação jurídica junto ao agravado, pelo menos no atual estágio de tramitação do feito de origem, não subsiste.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – VALORES CREDITADOS AO PRÓPRIO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso concreto, não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco agravado e o autor, no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos pelo próprio recorrente consta o recorrente efetivamente recebeu os valores relativos aos empréstimos em sua conta-corrente.

2.
Embora os valores depositados ao agravante sejam menores do que o valor total contratado, pode-se antever a possibilidade de ocorrência de renegociação de dívidas por parte do próprio agravante e, não necessariamente, a ocorrência de fraude em seu benefício, uma vez que é pouco crível que um fraudador fosse requer a realização de depósitos na conta do próprio agravante, não logrando se beneficiar de nenhum valor.

3
.
Tais circunstâncias demonstram a probabilidade de que os descontos realizados pela instituição financeira recorrida sejam legítimos. Não bastasse isso, não se verifica o perigo de demora para concessão da tutela antecipada pretendida pelo autor na lide de origem, tendo em vista que o próprio recorrente narra que os descontos vem sendo efetuados desde o ano de 2018.

4.
Ademais, eventual suspensão integral dos descontos, que a princípio não se mostram originários de fraude, abre a possibilidade do agravante utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5.
Dos autos de origem se extrai, outrossim, que a instituição agravada apresentou contestação acompanhada de documentos que comprovam a contratação, por parte do agravante, de “Cartão de Crédito Consignado”, além de empréstimos diversos. Desta forma, a alegação do agravante no sentido de que não firmou relação jurídica junto ao agravado, pelo menos no atual estágio de tramitação do feito de origem, não subsiste.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.